Tribunal: TJPA
Processo: 0814586-82.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814586-82.2024.8.14.0040

APELANTE: I. H. O. M.

APELADO: FLAVIO DA CONCEICAO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por abandono afetivo, formulado em face do genitor da criança. O Ministério Público, instado a se manifestar em segundo grau, suscitou nulidade absoluta por ausência de sua intimação no primeiro grau, com prejuízo ao interesse da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve abandono afetivo de menor configura nulidade absoluta da sentença; (ii) definir se o vício pode ser suprido pela manifestação do Ministério Público em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação do Ministério Público em ação que envolve interesses de menor impúbere configura vício formal grave, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC, uma vez que se trata de intervenção obrigatória como fiscal da ordem jurídica.

4.

A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de convalidação do vício quando o Ministério Público se manifesta em segundo grau de jurisdição sem suscitar nulidade, o que não ocorreu no caso concreto, pois o Parquet, além de não se manifestar sobre o mérito, requereu expressamente a anulação da sentença.

5.

A não intimação do Ministério Público para intervir na fase de conhecimento impede a higidez processual, pois compromete o regular contraditório e a proteção adequada dos interesses da menor, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para que o órgão ministerial atue desde a fase processual que entender necessária, inclusive com possibilidade de requerer produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Preliminar suscitada pelo Ministério Público acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Recurso Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II; 179, II; 279; 357; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º e 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 439.955/AM, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 16.09.2003, DJ 25.02.2004, p. 180.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE E JULGAR PREJUDICADO o Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ISIS HELENA OLIVEIRA MULLER, representada por sua genitora VITORIA CONCEIÇÃO DA SILVA MULLER, contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais por abandono afetivo, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, cuja decisão, lançada sob o ID 136897796, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, deixando de reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da alegada ausência do genitor, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil.

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos da lei (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta: (i) que a sentença recorrida deixou de reconhecer a preclusão lógica quanto à veracidade das provas anexadas à inicial, por ausência de impugnação específica pelo Apelado, nos termos do art. 341 do CPC; (ii) que o dano moral é presumido em casos de abandono afetivo, sendo suficiente a demonstração da omissão paterna e do sofrimento psicológico experimentado pela menor; (iii) que a jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar por parte do genitor que, injustificadamente, se omite no exercício do dever de cuidado e convivência familiar; (iv) que as provas juntadas aos autos evidenciam o abandono afetivo da menor pelo genitor, o qual não apresentou contestação eficaz ou documentos que infirmassem os fatos narrados na inicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do genitor e arbitrada indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu preliminar de nulidade absoluta e o prejuízo ao interesse do incapaz ante a ausência de qualquer intimação do Ministério Público em primeiro grau pra manifestar-se no feito antes de exarada a sentença. Alertou o que a intervenção ministerial em 2° grau não pode suprir a intimação do representante ministerial em 1° grau, pois sobreveio vício procedimental insanável, referente à preterição de formalidade essencial à higidez do processo, devendo o referido decisum ser cassado, declarando-se a nulidade do processo, desde o momento em que o Ministério Público, deveria ser intimado para manifestar-se nos autos, segundo a previsão expressa no art. 279, §1º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 16 de outubro de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O caso não merece maiores delongas.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem diz respeito, em sede preliminar, à alegação de nulidade absoluta da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, notadamente por violação ao devido processo legal em razão da ausência de intervenção do Ministério Público em 1º grau, apesar de se tratar de demanda que envolve interesses de incapaz — mais precisamente, de menor impúbere.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que se trata de ação de abandono afetivo ajuizada por menor em face de seu genitor. Apesar de a causa ostentar nítido conteúdo de proteção de direitos de pessoa incapaz — o que impõe a obrigatória intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica —, não houve intimação do Parquet para manifestação no primeiro grau de jurisdição, tanto no curso da instrução quanto antes da prolação da sentença.

A Douta Procuradoria do Ministério Público, constatando a ausência de intimação do
parquet
para participação do processo em primeiro grau e o inegável prejuízo a menor, se manifestou pelo provimento do recurso, pleiteando a nulidade da decisão, por entender que é nulo o processo em que haja interesse de menor que tramita sem a intimação do Ministério Público.

Para melhor elucidação da questão, válido observar o que determina o artigo 178 do Código de Processo Civil:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos

processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II – interesse de incapaz;

III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.”

De igual modo, o artigo 279 vaticina:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

O Superior Tribunal de Justiça admite a ausência de manifestação do
Parquet
em primeiro grau, nas causas de seu interesse, desde que a manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, seja acerca do mérito da demanda, sem arguição de nulidade. Nesses casos, o tribunal superior afirma que supre o vício e afasta a invalidação do processo. Neste sentido, vejam-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DISPENSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. ORDEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. PREJUÍZO INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IRREGULARIDADE SANÁVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 333-I, CPC. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO DESACOLHIDO.

(...)

IV - A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem argüir nulidade nem prejuízo, supre a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, não acarretando a nulidade do processo.

(...)

(REsp 439.955/AM, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 25/02/2004, p. 180) (grifei).

Todavia, tal situação não ocorreu no presente caso, pois a Procuradoria do Ministério Público não se manifestou acerca do mérito da demanda, muito pelo contrário, apontou nulidade da decisão, opinando pela anulação da sentença guerreada, que não observou o dever de intervenção do
parquet
para opinar.

Desse modo, analisando o feito, entendo que não há como entender que a Procuradoria supriu a falta de intervenção do Parquet na primeira instância.

Assim, evidenciada a existência de vício formal grave — error in procedendo —, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público seja regularmente intimado a acompanhar o feito, desde a fase processual que entender necessária, inclusive podendo requerer a produção de provas, nos termos do art. 179, II, do CPC.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, acolho a preliminar arguida, anulando a sentença atacada e, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Resta prejudicada a análise das demais razões recursais.

É o voto.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2025